Tribunal: TJSP
Processo: 1000425-41.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Pretensão do candidato aprovado em segundo lugar à ser nomeado ao cargo – Impossibilidade – Somente o candidato classificado dentre as vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame, o que não é o caso do impetrante, que ficou em 2o lugar, quando o edital previa somente 1 vaga – Jurisprudência

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Pretensão do candidato aprovado em segundo lugar à ser nomeado ao cargo – Impossibilidade – Somente o candidato classificado dentre as vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame, o que não é o caso do impetrante, que ficou em 2o lugar, quando o edital previa somente 1 vaga – Jurisprudência pacífica do E. Supremo Tribunal Federal – Apelo do Município de Hortolândia não conhecido – Para que o recurso adesivo seja interposto, é necessário que haja sucumbência recíproca, o que não ocorreu na espécie, pois houve denegação da ordem requerida contra o Município – No mesmo sentido, parecer da PGJ – Sentença mantida – Apelo do impetrante não provido e do Município não conhecido.